Tribunal: TJBA
Processo: 8018586-31.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018586-31.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JONE MARCELO PEREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PROMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE. ART. 126, § 5º, ALÍNEAS “A” E “B”, DA LEI ESTADUAL Nº 7990/2001 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA). ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ANULAÇÃO POR OFENSA A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO DE ANTERIOR PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REINTEGRAÇÃO AO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR POR FORÇA DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA SEM ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DE INOCÊNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DISCRIMINADOS NOS ITENS 3. E 4 DA ALÍNEA “A” DO § 5º DO ART. 126 DA LEI ESTADUAL Nº 7990/2001. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não há prova pré-constituída do direito líquido e certo do autor a promoção pelo critério de ressarcimento por preterição, e, em sentido diverso, o acervo probatório aponta que o pronunciamento jurisdicional que o reintegrou ao quadro da Polícia Militar, Acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória nº 0013803-50.2014.8.05.0000, não o absolveu, tampouco o considerou inocente pelos fatos apurados no procedimento administrativo que ensejou o seu anterior desligamento, tanto assim que viabilizou a Administração Pública a instauração de novo procedimento, mediante nova Portaria, assegurados a ampla defesa e o contraditório. 2. Nesse contexto, indemonstrado o direito líquido e certo do autor a promoção pelo critério de ressarcimento por preterição, disciplinada no art. 126, inc. V, § 5º, alínea “b”, da Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), uma vez que não estão preenchidos os requisitos legais indispensáveis, devidamente descritos na alínea “a”, itens 3 e 4 do mesmo dispositivo legal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018586-31.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante JONE MARCELO PEREIRA e como impetrados o GOVERNADOR e SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, acolher a preliminar de ausência de prova pré-constituída do direito líquido para denegar a segurança, julgando prejudicadas as demais prefaciais, nos termos do voto do relator. Salvador, .